Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO. DESINTERNAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE PLANO DE DESINSTITUCIONALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos em face de acórdão não unânime que negou provimento a agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da VEP que condicionou a desinternação de segurado à apresentação, pela Secretaria de Saúde do DF, de plano de desinstitucionalização e à indicação de local adequado para acolhimento, diante da ausência de suporte familiar e da inexistência de laudo conclusivo quanto à cessação da periculosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo expirado o prazo de cumprimento da medida de segurança substitutiva da pena privativa de liberdade, é possível condicionar a desinternação à apresentação de plano de desinstitucionalização e à continuidade do acompanhamento clínico e social do internado, diante da ausência de suporte familiar e da não comprovação da cessação da periculosidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A medida de segurança, embora limitada temporalmente pela pena originalmente aplicada, pode ser mantida enquanto persistirem os requisitos legais, especialmente a periculosidade do agente, nos termos do art. 97 do Código Penal e dos arts. 175 a 179 da LEP.
4. O voto vencido defendia a extinção da medida, fundamentado na superação do prazo de cumprimento e na política antimanicomial prevista na Resolução CNJ no 487/2023, segundo a qual a ausência de suporte familiar não deve impedir a desinstitucionalização.
5. O voto majoritário entendeu ser legítima a manutenção da medida de segurança diante da ausência de comprovação da cessação da periculosidade, do histórico de violência familiar e uso de drogas do internado, e da necessidade de se garantir a continuidade do tratamento por meio de estrutura de acolhimento adequada.
6. Os relatórios técnicos evidenciam que, embora o paciente apresente estabilidade no ambiente institucional, ele não possui vínculos familiares que possibilitem acolhimento extramuros e apresenta histórico de descumprimento de medidas anteriormente impostas.
7. A jurisprudência do TJDFT orienta que a desinternação condicionada pode ser negada diante da ausência de rede de apoio e da persistência de fatores de risco que justifiquem a permanência do tratamento em ambiente protegido.
8. A imposição de plano de desinstitucionalização como condição para a soltura não viola a coisa julgada nem configura excesso de execução, pois visa assegurar o direito à saúde e à integridade do próprio internado, além da proteção à coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A desinternação de internado submetido a medida de segurança pode ser condicionada à apresentação de plano de desinstitucionalização e à existência de acolhimento extramuros adequado, mesmo após o cumprimento do prazo da pena originária.
2. A cessação da medida de segurança requer a constatação, por laudo médico, da cessação da periculosidade, nos termos do art. 97, §1o, do CP.
3. A ausência de suporte familiar e o histórico de violência e uso de entorpecentes justificam a manutenção da internação até que se garanta a continuidade do tratamento em ambiente seguro.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 97, §1o; LEP, arts. 175 a 179; Resolução CNJ no 487/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1641035, 0728134-58.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17.11.2022, DJe 5.12.2022. TJDFT, Acórdão 1601198, 0708056-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 28.7.2022, DJe 18.8.2022. TJDFT, Acórdão 1146002, 20180020028184RAG, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 24.1.2019, DJe 30.1.2019.